Tribunal: TJDFT
Processo: 0720352-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720352-68.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: SINART SINALIZACAO CONSTRUCAO E MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA, IVAN VALADARES DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE EM NOME DOS EXECUTADOS. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA SE MOSTRA APTA A SATISFAZER A DÍVIDA. FINALIDADE DE COMPELIR O PAGAMENTO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O novo CPC prevê expressamente cláusula geral, no art. 139, IV, ou no art. 301, que permite deferir qualquer medida capaz de dar efetividade às decisões judiciais, inclusive nas demandas que tenham por objeto a prestação pecuniária, ampliando, assim, as possibilidades para o magistrado, como condutor do processo, alcançar a efetividade nas execuções. 2. Tais medidas excepcionais são aplicáveis aos casos em que tenham se esgotado todos os meios ordinários legalmente previstos para a satisfação do crédito, havendo sérios indícios de que o devedor esteja se utilizando de subterfúgios com o fim de frustrar a execução do crédito. Sem que o credor demonstre satisfatoriamente que o devedor tem meios para satisfazer a obrigação, a medida converte-se em mera sanção civil contra o desafortunado devedor, sem induzir resultado prático para o cumprimento da obrigação devida. 3. A adoção das aludidas medidas apenas se mostra viável nas hipóteses em que restar inequívoca a presença de indícios de que apenas com a determinação de tais providências é que haverá maior efetividade ao feito. No entanto, não há de converter-se em mera sanção inútil, que somente incuta efeitos de penúria ao devedor insolvente, com roupagem de vingança privada. A medida, assim, deve ser endereçada apenas ao devedor malicioso, v. g., como aquele que mesmo podendo pagar, se vale de artifícios e ardis para frustrar a realização do direito do credor. 4. O credor não logrou êxito em comprovar que a medida atípica pleiteada, de indução ou coerção, mostra-se apta a obter o fim pretendido, de forma a justificar a sua imposição em obediência aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 5o, 6o, 8o, e 139, inciso IV, todos do CPC, porque deveria ter deferido os pedidos de suspensão da carteira nacional de habilitação e a apreensão do passaporte do devedor. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJGO. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior afirma inexistir “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide”. (REsp 1799962/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 9/2/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 4o, 5o, 6o, 8o, e 139, inciso IV, todos do CPC, pois a turma julgadora considerou no ID 20153648 – Pág. 7 que: Na hipótese dos autos, observa-se que o agravante já buscou, sem sucesso, a satisfação de seu crédito por meio de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG (id. 17293768 – p. 68/72, 166/186 e 192/194), tanto em nome da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Também foi realizada consulta a ANOREG (id. 17293768 – p. 198/200). Dessa forma, percebe-se que as medidas usuais se mostraram insuficientes para a efetivação da tutela jurisdicional. Todavia, ao menos neste momento processual, não restou comprovado em que medida a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte em nome dos agravados contribuiria para acelerar a satisfação do crédito exigido. Sequer há evidências de que os devedores atuam com o propósito deliberado de encobrir patrimônio expropriável ou de modo temerário visando a frustrar a execução. Afinal, a condição patrimonial do devedor é a base da responsabilidade pelo cumprimento de suas obrigações civis. Assim, as tutelas atípicas de indução ou coerção previstas pelo artigo 139, inciso IV, do CPC, que não se apresentam justificáveis para inibir comportamentos maliciosos de devedores, não poderão ser deferidas em proveito dos credores. Ressalta-se que nada obsta que, uma vez finalizadas – e infrutíferas – todas as tentativas de busca de bens em nome dos agravados, as providências (ora rejeitadas) poderão ser novamente requeridas, desde que a parte credora também comprove de que forma a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte em nome dos agravados poderia viabilizar o recebimento da quantia devida. Portanto, para infirmar os argumentos acima transcritos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “É inviável conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1715078/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 7/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015